Tribunal: TJMT
Processo: 1044699-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044699-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), VILSON PARREIRA DA SILVA - CPF: 353.143.031-91 (AGRAVANTE), VAGNER PARREIRA DA SILVA - CPF: 395.632.001-87 (AGRAVADO), DEUZENIR PARREIRA DA SILVA - CPF: 378.433.971-91 (AGRAVADO), DEUZILIA PARREIRA DA SILVA - CPF: 303.669.251-72 (AGRAVADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), VANILDO PARREIRA DA SILVA - CPF: 424.172.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR PARREIRA DA SILVA - CPF: 298.679.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
NÃO
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que fixou aluguel provisório mensal pelo uso exclusivo de imóvel comum.

Fato relevante.
O agravante sustenta excesso no valor arbitrado, com base em laudo unilateral, alega ter contribuído exclusivamente para a construção do imóvel e afirma incapacidade financeira para suportar o encargo.

A decisão recorrida.
Decisão que manteve a tutela de urgência, por entender presentes a probabilidade do direito dos coproprietários e o perigo de dano decorrente da privação da fruição do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão que fixou aluguel provisório pelo uso exclusivo de bem comum.

III. Razões de decidir

O agravo interno exige demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, o que não ocorreu.

A copropriedade e o uso exclusivo do imóvel estão comprovados, o que autoriza a fixação de indenização aos demais condôminos.

A probabilidade do direito decorre do formal de partilha e da ocupação exclusiva do bem.

O perigo de dano consiste no prejuízo contínuo aos coproprietários privados da fruição econômica do imóvel.

A medida é reversível, pois os valores podem ser compensados ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 995,
p.u
., e 1.021; CC, art. 1.319.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
manteve tutela de urgência fixando aluguel provisório mensal em razão do uso exclusivo de bem comum.

Alega o agravante que o valor arbitrado a título de aluguel provisório é desproporcional, sustentando que laudo unilateral indicaria quantia inferior.

Argumenta que contribuiu de forma exclusiva para a construção do imóvel, o que afastaria a obrigação de indenizar os demais condôminos. Defende sua incapacidade financeira para suportar o encargo fixado.

Sustenta a necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos e aduz risco de irreversibilidade da medida.

Requer a reforma da decisão monocrática, com a revogação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de aluguel provisório.

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contraminuta (Id n.
350446875
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

O agravante sustenta que o valor arbitrado é excessivo, desconectado da realidade do imóvel e de sua condição financeira, afirmando que os laudos anexados ao recurso apontariam valores inferiores.

Alega risco de dano irreversível diante de sua incapacidade econômica para arcar com o aluguel provisório, pugnando pela concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade dos aluguéis, ou ao menos reduzi-los até o julgamento do mérito recursal.

É o relatório.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“2. Relata a parte autora que, em conjunto com os requeridos, são coproprietários do imóvel de matrícula no 27.783, localizado nesta comarca, o qual foi adquirido por herança de sua genitora, Sra.
Inoeme
Parreira Borges, conforme formal de partilha devidamente homologado.

3. Sustenta que o demandado Vilson Parreira da Silva vem ocupando o bem de forma exclusiva e gratuita desde o falecimento da autora da herança, em 10 de novembro de 2020, o que impede os demais condôminos de usufruírem de seus direitos de propriedade.

4. Aduz que, apesar de ter notificado extrajudicialmente o referido réu para desocupação ou exercício do direito de preferência, a situação permaneceu inalterada, motivando o ajuizamento da presente demanda.

5. Pleiteia, em sede de tutela de urgência, o arbitramento de aluguel provisório a ser pago pelo requerido Vilson Parreira da Silva, em valor proporcional às cotas-partes dos autores, enquanto perdurar a ocupação exclusiva.

6. No mérito, requer a extinção do condomínio com a alienação judicial do imóvel.

7. Em cumprimento à decisão de Id. 209826185, a parte autora apresentou emenda à inicial (Id. 210177866), requerendo a inclusão dos demais herdeiros no polo passivo e retificando o valor atribuído à causa.

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art. 300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

10. Com efeito, a probabilidade do direito dos postulantes está suficientemente demonstrada pelo formal de partilha (Id. 207652677), que comprova a copropriedade do imóvel entre as partes. A ocupação exclusiva pelo réu Vilson Parreira da Silva, por sua vez, é incontroversa, conforme se extrai da notificação extrajudicial e da própria narrativa inicial.

11. Nessa esteira, a utilização exclusiva do bem por um dos herdeiros, sem qualquer contraprestação aos demais, autoriza a fixação de aluguel em favor daqueles que estão privados da fruição do imóvel.

12. O perigo de dano, por seu turno, reside no prejuízo financeiro contínuo imposto aos autores, que se veem privados de auferir os rendimentos de seu patrimônio por um longo período, o que justifica a intervenção judicial imediata para restabelecer o equilíbrio na relação entre os condôminos.

13. Ademais, a medida é reversível, pois, em caso de improcedência do pedido ao final, os valores pagos poderão ser objeto de compensação ou restituição. Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento de aluguéis provisórios.

DISPOSITIVO:

14. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO que o requerido VILSON PARREIRA DA SILVA efetue o pagamento de aluguel provisório aos autores no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois reais), devido a partir da
intimação desta decisão e até a efetiva desocupação do imóvel, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositado em conta bancária a ser informada pelos requerentes no prazo de 5 (cinco) dias.”

O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida

poderá ser suspensa

por decisão do relator,

se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Não obstante os argumentos do

agravante, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija a concessão da medida neste momento.

Portanto, se provido o Recurso no mérito, ele terá seu pedido atendido com a reforma do decisum, repita-se, sem que com a espera ocorra prejuízo, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem trâmite célere.

Pelo exposto,
indefiro o efeito suspensivo.

O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do CPC
,
destina-se à revisão de decisão monocrática, sendo cabível apenas quando demonstrado erro, ilegalidade ou teratologia.

No caso, o agravante se limita a reiterar argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem trazer qualquer elemento novo ou apto a infirmar os fundamentos adotados.

Assim, não havendo demonstração de erro na decisão monocrática, não há justificativa para sua reforma.

Ademais, c
onforme consta dos autos, a copropriedade do imóvel é incontroversa, estando comprovada por formal de partilha, bem como o uso exclusivo do bem pelo agravante
e, nos
termos do art. 1.319 do Código Civil, o condômino que utiliza o bem comum com exclusividade deve indenizar os demais.

Portanto, a probabilidade do direito está devidamente evidenciada.

O perigo de dano decorre do prejuízo contínuo suportado pelos demais condôminos, que se encontram privados da fruição econômica do bem.

Tal circunstância configura dano progressivo, apto a justificar a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Por fim, a
medida é plenamente reversível, pois eventual pagamento poderá ser compensado ao final da demanda.

Assim, não há afronta ao art. 300, §3o, do CPC.

Dessa forma, considerando que
se trata de decisão preliminar que ainda será submetida à decisão de mérito do Agravo de Instrumento,
mantém-se por seus próprios fundamentos a decisão agravada.

Assim,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026